Tribunal: TJDFT
Processo: 0011877-19.2010.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0011877-19.2010.8.07.0000 AGRAVANTE: BECKER AMARAL ADVOGADOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Os autos retornaram a esta egrégia Turma após o julgamento de Recurso Especial 1.432.596-DF. Verifico que o Recurso Especial interposto pelo ora Agravante foi considerado parcialmente prejudicado e, na parte remanescente, não foi provido (Id. 65503113 - Pág. 61). Inconformada, a Agravante interpôs Agravo Interno no Recurso Especial, que também foi rejeitado pelo Tribunal Superior (Id. 65503113 - Pág. 105). Portanto, não há providências a serem adotadas, pois o julgamento proferido nos presentes autos foi mantido. Arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora